Tribunal: STF
Processo: ARE 1588455
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. SEPARAÇÃO DE FATO DA ESPOSA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. RATEIO. POSSIBILIDADE. TEMA 526 DA REPRECUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA ESPECÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS. ADEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 526. EFEITOS INFRINGENTES. 
1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 
2. Em 02/04/2022 transitou em julgado decisão proferida pelo Tribunal Pleno do E. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 883168/SC, em regime de repercussão geral (Tema 526), em que foi fixada a seguinte tese: ‘É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.’
 3. Assim, considerando o disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil e em observância ao princípio da economia processual, aplica-se ao caso em tela a tese fixada pelo STF, restando providos os embargos declaratórios da União, com efeitos infringentes, porquanto alterado o resultado do julgamento.” (Doc. 358, 1, p. 1)

Nas razões do apelo extremo, Diacuí Quinhones de Assis apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 226, § 3º, da Constituição da República. Narra que ajuizou a presente ação “para a concessão de pensão em razão do falecimento do Militar Paulo Ricardo Moraes, seu companheiro, conforme escritura de união estável, com fundamento no art. 7º da Lei nº 3.765, de 04/05/60, alterado pela MP 2.215-10/01”, e que “acostou diversos documentos que demonstram a convivência pública, duradoura e contínua com o objetivo de constituição de família, tais como escritura pública de união estável (evento 1, ESCRITURA9); declaração de imposto de renda constando a Requerente/Recorrente como dependente do de cujus (evento 1, OUT17); boletos de cobrança e notas fiscais emitidos em nome dela e do Sr. Paulo Ricardo Moraes com o mesmo endereço (Rua Santos Dumont, 1622, Bairro Niterói, Canoas, RS); além de fotografias do casal (evento 1, FOTO20) e publicações do casal em redes sociais”, certo que “foi a Autora quem declarou o óbito do Sr. Paulo e arcou com as despesas funerárias” (Doc. 374, p. 2). Sustenta que o Tema 526 da Repercussão Geral “sequer tem relação com o caso sob análise, haja vista que a união estável objeto da presente ação é reconhecida por declaração de vontade, em vida, o Sr. Paulo Ricardo e a Sra. Diacuí que firmaram Escritura Pública de União Estável”, motivo pelo qual “não existia, sob nenhum prisma, a figura do concubinato, tampouco a figura do concubinato impuro, haja vista que AMBOS DECLARARAM ESTAR SEPARADOS DE FATO, o Sr. Paulo separado de fato há 11(onze) anos e a Sra. Diacuí separada de fato há 23 (vinte e três) anos, tendo ainda o Tabelião TAXATIVAMENTE referido: ‘Ambos identificados por mim Tabelião Substituto, através dos documentos de identidade apresentados, e de cuja capacidade jurídica para o ato dou fé.’ – grifo nosso, OU SEJA, PLENA A VALIDADE DO ATO PRATICADO PELOS CONVIVENTES” (Doc. 374, p. 4-5). Acresce que “toda a comprovação carreada aos autos dá conta da existência de uma união estável entre o Sr. Paulo Ricardo e a Sra. Diacuí, todavia, arbitrariamente, foi estabelecido no julgado um grau de hierarquia entre a separação de fato e a união estável, que foi objeto de escritura pública pelos conviventes” (Doc. 374, p. 9). Assevera que “o caso em apreço no presente Recurso Extraordinário diz respeito justamente à exceção prevista no art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro, uma vez que a união estável estabelecida entre o de cujus e a Sra. Diacuí está atrelada a manifestação de vontade”, razão pela qual “não existia, sob nenhum prisma, a figura do concubinato, tampouco a figura do concubinato impuro entre a Sra. Diacuí e o Sr. Paulo Ricardo, uma vez que a escritura pública de união estável firmada pelo Sr. Paulo e pela Sra. Diacuí, devidamente lavrada pelo Tabelião, trata-se de expressa manifestação de vontade dos conviventes, bem como afere fé pública a todo o conteúdo das declarações levadas a termo, principalmente no tocante a expressa declaração de ambos os conviventes estarem separados de fato” (Doc. 374, p. 11). Registra que “a Sra. Maria Helena não vivia maritalmente com o de cujus, logo, não mantinha nenhuma dependência econômica, apenas a formalidade de uma certidão de casamento”, certo que “o de cujus efetuava mensalmente desconto de pensionamento às filhas daquela união, sem o repasse de qualquer quantia a Sra. Maria Helena” (Doc. 374, p. 12). Requer, ao final, “o provimento do presente recurso, a fim de reformar o julgado e determinar em favor da autora, pensão por morte em razão do óbito do 3º Sargento Paulo Ricardo Moraes, correspondente à cota destinada a companheira” (Doc. 374, p. 18).
A União e Maria Helena da Silva Moraes apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 382 e 386).
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 392). Irresignada, Diacuí Quinhones de Assis interpôs o presente agravo (Doc. 404).
É o relatório. DECIDO.
O recurso merece prosperar.
Ab initio, saliente-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 883.168, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 526 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:

“É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.” (DJe de 07/10/2021)

Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:

“Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526. Pensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva. Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade. Recurso extraordinário provido. 
1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: ‘A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro’.
 2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição. 
3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar -, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC). Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil. 
4. Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários.
 5. A exegese constitucional mais consentânea ao telos implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares. 
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável’. 
6. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (DJe de 07/10/2021, destaquei)

No julgamento do Recurso Extraordinário 1.045.273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 529 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que a “preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.
Aludido acórdão porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 
2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária (as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato).
 3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil).
 4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 
5. Tese para fins de repercussão geral: ‘A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro’. 
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (DJe de 09/04/2021, destaquei)

In casu, constata-se que, inicialmente, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação de Maria Helena da Silva Moraes, esposa separada de fato de Paulo Ricardo Moraes, militar reformado, falecido em 5 de agosto de 2017, para assegurar-lhe 50% da cota parte da pensão por morte destinada a Diacuí Quinhones de Assis, ora recorrente, e negou provimento à apelação dessa última, para confirmar a sentença, no ponto em que julgara procedente em parte o pedido para condenar a União ao pagamento de 50% da pensão instituída pelo de cujus, pelos seguintes fundamentos:

“Do recurso de Maria Helena da Silva Moraes
O ex-militar Paulo Ricardo Moraes faleceu em 05/08/2017. Portanto, as questões atinentes à pensão por morte são reguladas pelas leis nºs 3.765/60 e 6.880/80, com as alterações promovidas pela Medida Provisória n. 2.215-10, de 31 de agosto de 2001 (reedição de Medida Provisória nº 2.131, de 28 de dezembro de 2000), que provê sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, em vigor por ocasião do óbito do instituidor. 
Colaciono o artigo 7º da MP n. 2.215-10, que dispõe acerca das pensões militares:
(...)
Como se vê, à companheira do instituidor do benefício que comprove união estável como entidade familiar, é facultado requerer pensão por morte de militar, em rateio com outros beneficiários que façam jus ao amparo. O § 2º do referido artigo abre a possibilidade do rateio em partes iguais entre a ex-esposa e a companheira do instituidor da pensão por morte, não havendo prioridade entre elas, já que ambas encontram-se na primeira ordem. 
Cumpre ressaltar que ainda que o caput do dispositivo em tela estabeleça que a concessão administrativa da pensão militar pressupõe a observância da prévia declaração de beneficiários realizada pelo militar falecido, tal regramento dirige-se à administração, a fim de que implante o benefício em favor da pessoa nominada. 
Todavia, a declaração realizada pelo de cujus não afasta o direito de outros dependentes que foram por ele omitidos, bem como a ausência de prévia declaração não elide o direito de eventuais dependentes. 
No caso em tela, ainda que a apelante Maria Helena da Silva Moraes estivesse casada com o instituidor da pensão por ocasião de seu óbito, fato é que a prova produzida no feito é robusta no sentido de que Paulo Ricardo Moraes mantinha com Diacuí Quinhones de Assis união pública, duradoura e com o intuito de constituir família, por cerca de dez anos. 
Corroboram tal fato os documentos que acompanharam a petição inicial, como escritura pública de união estável (evento 1, ESCRITURA9); declaração de imposto de renda constando a requerente como dependente de Paulo Ricardo (evento 1, OUT17); boletos de cobrança e notas fiscais emitidos em nome dela e de Paulo Ricardo Moraes com o mesmo endereço (Rua Santos Dumont, 1622, Bairro Niterói, Canoas, RS), bem como fotografias do casal (evento 1, FOTO20). Ademais, Diacuí foi a declarante do óbito do Sr. Paulo e também quem arcou com as despesas funerárias (evento 1, CERTOBT7 e NFISCAL12). 
Assim, tenho que Diacuí Quinhones de Assis faz jus ao pensionamento, nos termos do art. 7º, ‘b’, da Lei nº 3.765/60.
(...)
Quanto à cota a ser percebida, deve-se considerar que não houve comprovação de que Maria Helena não dependia economicamente do de cujus - ônus que cabia à parte autora - e, ainda, o fato de que este a manteve em seus registros funcionais como beneficiária cônjuge, tendo inclusive atualizado a declaração de beneficiários apenas 04 meses antes de seu óbito, e tampouco providenciou sua separação legal. 
Ademais, em que pese a união estável estabelecida com Diacuí, Paulo Ricardo mantinha um relacionamento íntimo com Maria Helena, inclusive frequentando assiduamente seu trabalho e residência, conforme asseveram as testemunhas Carmen Luci Mairesse Ferreira (EV. 65, VIDEO18) e Graciane Cidade de Anselmo (ev. 65, VIDEO20). 
Assim, não há elementos que autorizem a exclusão da apelante Maria Helena da Silva Moraes como beneficiária da pensão militar em questão, sendo a solução mais adequada o rateio entre Diacuí e Maria Helena, em partes iguais, tendo como base de cálculo o valor da quota-parte que atualmente é vertido a esta última a título de pensão por morte.
(...)
Portanto, é de ser provido, em parte, o recurso de Maria Helena da Silva Moraes, por fazer jus a apelante a 50% da cota parte destinada à cônjuge/companheira do instituidor, em paridade com Diacuí Quinhones de Assis, ou 25% do pensionamento total.
(...)
Dispositivo 
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação de Maria Helena da Silva Moraes, para reconhecer que é devido à apelante 50% da cota parte destinada à cônjuge/companheira do instituidor, em paridade com Diacuí Quinhones de Assis, bem como por negar provimento às apelações da União e de Diacuí Quinhones de Assis.” (Doc. 288, p. 3-9, destaquei)

Opostos embargos de declaração pela União (Doc. 334), o Tribunal de origem, com base no Tema 526 da Repercussão Geral, proveu-os, com efeitos infringentes, para ”dar provimento ao apelo de Maria Helena da Silva Moraes, declarando-se seu direito à percepção integral da cota-parte da pensão instituída por Paulo Ricardo Moraes destinada à cônjuge/companheira” (Doc. 358, p. 6), nos termos do voto condutor, in litteris:

“Compulsando os autos, verifica-se que Diacuí Quinhones de Assis conviveu com o instituidor da pensão, o ex-militar Paulo Ricardo Moraes, de 2007 até seu óbito, em 2017. Tal fato é evidente e, inclusive, reconhecido em Escritura Pública firmada junto ao 1º Tabelionato de Notas de Canoas. 
Todavia, o de cujus era simultaneamente casado com Maria Helena da Silva Moraes, nunca tendo dissolvido o matrimônio pelos meios legais, inclusive mantendo a esposa na declaração de beneficiários junto à administração militar, que atualizou apenas quatro meses antes de seu óbito. 
(...)
Ou seja, reconhece o STF como concubinado, a relação, mesmo que duradoura, entre pessoas impedidas de casar. Disso decorre que, havendo casamento formal, ainda que demonstrada a separação de fato, não se pode reconhecer efeitos previdenciários à qualquer outro relacionamento existente. 
Assim, resta provido os embargos declaratórios da União para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao apelo de Maria Helena da Silva Moraes, declarando-se seu direito à percepção integral da cota-parte da pensão instituída por Paulo Ricardo Moraes destinada à cônjuge/companheira. Vai mantido o julgado quanto aos demais provimentos.” (Doc. 358, p. 4-6, destaquei)

Verifica-se que o acórdão ora recorrido divergiu da jurisprudência específica desta Suprema Corte no sentido da inaplicabilidade do Tema 526 da Repercussão Geral em casos como este, porquanto entendeu que, “havendo casamento formal, ainda que demonstrada a separação de fato, não se pode reconhecer efeitos previdenciários à qualquer outro relacionamento existente” (Doc. 358, p. 6, destaquei). Mencione-se, à guisa de exemplo, o seguinte julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. PENSÃO POR MORTE. SEPARAÇÃO DE FATO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 526. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
2. A controvérsia acerca da aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. A tese firmada no julgamento do Tema nº 526 da repercussão geral, no qual afastado o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa em concubinato, não se aplica ao caso dos autos, em que foi reconhecida, pela Corte a quo, a condição de companheira. 
4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
 5. Agravo interno conhecido e não provido. 
6. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.355.389-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/03/2022, destaquei)

No mesmo sentido, confiram-se os julgados proferidos nos Recursos Extraordinários 1.486.895, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/07/2024, e 1.531.505, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 07/01/2026.
Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO para o fim específico de restabelecer o acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferido em 8 de fevereiro de 2022 (Docs. 288 e 327).
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente